Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SILÊNCIO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por força da satisfação da obrigação constituída.

2. O recorrente sustenta que, consoante o ordenamento jurídico, o silêncio do credor não pode ser interpretado como quitação tácita da dívida, mormente quando há elementos indicativos de que a devedora não cumpriu a obrigação de pagar as cotas do IPTU de 2022 e de 2023, este proporcional. Requer o prosseguimento do feito.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. O silêncio da parte, de fato, não pode ser interpretado como quitação do débito, sobretudo quando esta solução se apresenta contrária às regras processuais aplicáveis ao cumprimento de sentença, que tem como escopo justamente a satisfação do direito do credor.

6. No caso, reputa-se incabível e desarrazoada a conclusão judicial de que a dívida foi quitada, notadamente porque envolve a disposição de direitos patrimoniais do credor. No mesmo sentido: Acórdão 1844770, 07203957120228070020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Destarte, embora a inércia do credor possa, eventualmente, ensejar a extinção do processo executório, em decorrência da falta de movimentação ou do abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), não tem o condão de gerar a presunção de quitação da obrigação. No mesmo sentido: Acórdão 1162287, 07075213620178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para assegurar o direito do credor à satisfação da obrigação estabelecida no título judicial, segundo o procedimento legal.

9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.